Tribunal: TJMT
Processo: 1025443-46.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025443-46.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[H A PASSETO & CIA LTDA - CNPJ: 12.755.917/0001-85 (RECORRENTE), ANA PAULA PINHEIRO DE BRITTO BORGHI MIRANDA - CPF: 280.521.558-35 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - CPF: 350.653.438-61 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (RECORRIDO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0012-00 (RECORRIDO), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), VIVIANE PERES RUBIO DE CAMARGO - CPF: 302.670.848-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA POR SUPOSTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Marfrig Global Foods S.A. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve multa de 2% por pretenso caráter protelatório, pleiteando a recorrente o afastamento da penalidade e a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a oposição sucessiva de embargos de declaração, voltados a matérias distintas, configura conduta protelatória apta a justificar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC;
(ii)
estabelecer se, em sede de Juizados Especiais, é juridicamente cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor do recorrente vencedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração voltados a sanar vícios diversos não configura, por si só, expediente de má-fé ou abuso processual, pois consubstancia exercício legítimo do direito de recorrer.

4. A interpretação do art. 1.026, §2o, do CPC deve ser restritiva, de modo que a multa somente incide quando evidenciado propósito procrastinatório doloso.

5. O art. 55 da Lei no 9.099/95 limita a condenação em custas e honorários advocatícios à hipótese de recurso infrutífero, não prevendo sucumbência em favor do recorrente vencedor.

6. A fixação de honorários contra a parte recorrida não encontra respaldo no regime especial dos Juizados Especiais, que adota disciplina específica e excepcional em relação à sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A interposição de embargos de declaração distintos para matérias distintas não configura, por si só, intuito protelatório apto a justificar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

2. Nos Juizados Especiais, a condenação em custas e honorários advocatícios restringe-se ao recorrente vencido, sendo incabível a fixação em favor do recorrente vencedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.026, §2o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0019360-87.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 0042136-18.2014.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 22.08.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovida,
Marfrig Global Foods S.A.,
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos, mantendo incólume a decisão anterior que, por sua vez, acolheu os embargos de declaração da agravante para (i) desconstituir a decisão de id. 258744655, (ii) julgar improcedentes os pedidos iniciais e (iii) julgar prejudicado os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Irresignada com o teor do
decisum
, a agravante sustenta que não se poderia reconhecer intuito dilatório em sua conduta processual, uma vez que, ao contrário, já havia logrado êxito integral em grau recursal, com a improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Nessas condições, faltaria lógica admitir que a parte vencedora buscasse retardar o trânsito em julgado de decisão que lhe fora absolutamente favorável.

Alega, ademais, que a matéria objeto dos embargos, qual seja, honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora, não havia sido anteriormente apreciada, justificando-se, assim, a interposição do recurso aclaratório para suprir omissão relevante.

É nesse contexto que a agravante pleiteia o afastamento da multa aplicada, reafirmando que não houve qualquer expediente de má-fé, mas apenas o uso regular dos meios processuais postos à sua disposição para assegurar o pleno exame de questão jurídica pertinente.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, pugnando-se pela manutenção das decisões
retro
.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Conheço do agravo interno, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O recurso inominado foi interposto pela parte agravante, tendo sido, em um primeiro momento, desprovido pela decisão monocrática de id. 258744655. Posteriormente, tanto a agravante quanto a parte promovente opuseram embargos de declaração (ids. 263353273 e 263467751), culminando na prolação de novo decisum monocrático (id. 274611866), que (i) acolheu, com efeitos infringentes, os embargos da agravante e (ii) julgou prejudicados os embargos opostos pelo autor.

Diante desse quadro, sobreveio nova oposição de embargos de declaração pela agravante (id. 277967895), desta feita para arguir omissão quanto à fixação da verba honorária sucumbencial. Contudo, tais embargos foram desacolhidos e, mais do que isso, reputados meramente protelatórios, ensejando a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor da parte adversa.

Pois bem.

Da síntese processual em sede recursal, evidencia-se que as razões deduzidas pela agravante merecem acolhimento ao menos parcial, especificamente no que se refere ao afastamento da penalidade aplicada. Isso porque não se afigura juridicamente compatível, no caso concreto, a incidência do art. 1.026, §2o, do CPC.

Com efeito, conquanto a agravante tenha oposto embargos de declaração em duas oportunidades, impõe-se reconhecer que se tratavam de recursos distintos, voltados a matérias igualmente distintas e com finalidades processuais bem delimitadas:

I.

No primeiro embargos de declaração (id. 263467751), a insurgência restringiu-se ao mérito recursal, apontando omissão quanto ao exame do acervo documental constante dos autos, com a clara finalidade de reformar a decisão monocrática de id. 258744655;

II.
J
á o segundo embargos de declaração (id. 277967895) cuidou exclusivamente da fixação dos honorários sucumbenciais, em razão da alteração substancial do julgado com o provimento do recurso da agravante, matéria esta não suscitada nos embargos anteriores, nem apreciada na decisão que lhes deu provimento.

Nessas circunstâncias, não se vislumbra a nota de protelação ou de abuso processual que justificasse a aplicação da multa. Não se pode, à luz de uma hermenêutica constitucionalmente orientada, equiparar a legítima utilização de um recurso aclaratório em hipóteses distintas à conduta dolosa de procrastinar o feito. Em outras palavras, não se mostra consentâneo com os princípios do devido processo legal e do direito de recorrer a imposição de penalidade pecuniária apenas porque a parte manejou, em momentos diversos, embargos de declaração voltados a sanar vícios igualmente diversos.

Com efeito, trata-se, portanto, de exercício legítimo do direito recursal, constitucionalmente assegurado, não se podendo confundir a improcedência ou rejeição do pleito com a caracterização automática de litigância protelatória.

Por tais razões, reconheço a inocorrência de má-fé processual e afasto a multa de 2% (dois por cento) fixada na decisão agravada.

Cito precedente:
(N.U 0019360-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)
,
(N.U 0042136-18.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

No que se refere à fixação de honorários sucumbenciais em favor do recorrente, ora agravante, entendo que a pretensão não encontra respaldo jurídico, à luz do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, que dispõe com clareza:

“(...)

Em segundo grau,
o
recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ”

Da literalidade do dispositivo, conclui-se que somente na hipótese de sucumbência do recorrente é que se impõe a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Não há previsão legal que ampare a condenação do recorrente vencedor, ainda que de forma parcial, tampouco da parte recorrida, no âmbito dos Juizados Especiais.

Cumpre salientar que a condenação em custas e honorários no âmbito dos Juizados Especiais tem caráter restrito e excepcional, vinculando-se unicamente à hipótese em que o recurso interposto resulta infrutífero. Não sendo essa a situação dos autos, na medida em que a pretensão recursal da agravante restou provida, mostra-se juridicamente inviável qualquer condenação em verbas sucumbenciais.

Assim, sendo vencedor o recorrente em sua insurgência, não há que se falar em sucumbência de sua parte, nem tampouco em condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários, instituto que, na dicção do art. 55 da Lei no 9.099/95, restringe-se ao recorrente vencido.

Em face das razões expendidas, entendo que o agravo interno merece parcial provimento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para
reconhecer
a inocorrência de má-fé processual e
afastar
a multa de 2% (dois por cento) fixada, mantendo nos demais termos a decisão agravada.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025